Tribunal: TJES
Processo: 5000812-09.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-09.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AILTON PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno n° 5000812-09.2023.8.08.9101

Agravante: AILTON PEREIRA;

Agravados: MUNICÍPIO DE GUARAPARI;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

É cediço que das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados, excetuadas aquelas com embasamento no art. 3º, da Lei nº 12.153/2009, não é cabível a interposição de recurso em separado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são intrinsecamente irrecorríveis, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

O entendimento pontificado pelo leading case supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Vale dizer que a previsão contida no art. 4º, da Lei nº 12.153/2009, cinge-se aos casos do respectivo art. 3º, que por seu turno estatui: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Nesse sentido, orienta-se o aresto infra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO.PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA LEI Nº 12.153/09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153/09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão que defere medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. Neste sentido: "UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI. CONSULTA PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/09. Os arts.3º e 4º da Lei 12.153/09 cuidam de uma excepcional hipótese de cabimento de recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado da Fazenda. Logo, como se trata de uma exceção, não há lugar para uma interpretação extensiva, o que implica dizer que é impossível admitir recurso em face de decisão que indefere tutela provisória, já que isso extrapolaria os limites semânticos da norma. Destarte, resta aprovado o seguinte enunciado: "Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei12.153/09, cabe recurso contra decisão interlocutória apenas e tão somente quando houver decisão concessiva da medida pleiteada.(ENUNCIADON.09)" (TJSC - Turma de Uniformização. Petição n.0000008-77.2017.8.24.9009,de Quinta Turma de Recursos - Joinville. Relator designado: Juiz Yhon Tostes. Data: 23/06/2017). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000121-09.2016.8.24.9005, de Joinville, rel. Des. Augusto Cesar Allet Aguiar, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 01-11-2017).RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000005-86.2019.8.24.9008, de , rel. Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, Oitava Turma de Recursos - Capital, j. 07-03-2019).

Uma vez que a regra, no microssistema dos juizados, é a irrecorribilidade em separado das interlocutórias, a exceção deve ser interpretada restritivamente.

Sendo assim, o presente Agravo Interno deve ser improvido, pois a decisão ora atacada foi de indeferimento da medida liminar, mantendo assim o entendimento de que a regra quanto ao cabimento do agravo de instrumento deve ser interpretada restritivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e no MÉRITO, nego-lhe provimento.

Sem custas e honorários.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)